Tribunal: TJBA
Processo: 8002648-53.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002648-53.2023.8.05.0078

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s):
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

EMBARGADA: MARIA DE JESUS MARQUES

Advogado(s):
GEISA LOPES DE ANDRADE, MARCOS LEONE ARAUJO DOREA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA MAS CONDENOU O RÉU EXCLUSIVAMENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CAPÍTULO SENTENCIAL DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO). INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUE NÃO INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO VISANDO AMPLIAR A CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU. ACÓRDÃO QUE, AO DETERMINAR O RETORNO AO STATUS QUO ANTE COM RESTITUIÇÃO MÚTUA DAS PRESTAÇÕES, ACABOU POR IMPOR AO EMBARGANTE OBRIGAÇÃO NÃO CONSTANTE DO TÍTULO JUDICIAL RECORRIDO E NÃO PLEITEADA EM SEDE RECURSAL PELA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE DE SANEAMENTO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA ESCLARECER QUE A RESTITUIÇÃO SE LIMITA À COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DA AUTORA COM O MONTANTE DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, AFASTADA A OBRIGAÇÃO DO BANCO DE DEVOLVER AS PARCELAS DESCONTADAS ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ESPECÍFICA NA SENTENÇA E A AUSÊNCIA DE RECURSO DA AUTORA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S.A. contra acórdão desta Segunda Câmara Cível que, ao dar parcial provimento ao seu apelo para autorizar a compensação de valores, consignou a necessidade de "restituição mútua das prestações" decorrente da nulidade contratual. O Embargante alega que a sentença de piso condenou-o apenas em danos morais, silenciando sobre danos materiais (restituição de descontos), e que, não havendo recurso da autora, a determinação de restituição mútua pelo Tribunal agrava sua situação, configurando
reformatio in pejus
.

II. Questão em discussão

2.
A questão central reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição e violação ao princípio da
non reformatio in pejus
ao determinar o retorno ao
status quo ante
com restituição mútua das prestações, considerando que a sentença recorrida não condenou expressamente o réu à devolução dos valores descontados e a parte autora não recorreu dessa omissão.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada (
tantum devolutum quantum appellatum
). Tendo apenas o réu recorrido, é vedado ao Tribunal agravar a sua condenação.

4. A sentença de primeiro grau, embora tenha julgado procedente a demanda, limitou o dispositivo condenatório ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, não havendo comando expresso para repetição de indébito ou devolução das parcelas descontadas.

5. A parte autora conformou-se com a sentença, apresentando apenas contrarrazões, operando-se a preclusão quanto à ausência de condenação em danos materiais.

6. A determinação de "restituição mútua", se interpretada como obrigação do Banco em devolver as parcelas descontadas, excede os limites da lide recursal e piora a situação do recorrente único. A compensação deve ocorrer entre o crédito do Banco (valor depositado na conta da autora) e a condenação subsistente (danos morais).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "Em recurso exclusivo da defesa, é vedado ao Tribunal impor, a título de retorno ao
status quo ante
, a obrigação de restituição de parcelas descontadas se tal condenação não constou expressamente da sentença recorrida e a parte autora não interpôs recurso visando suprir a omissão, sob pena de configurar
reformatio in pejus
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO (processo nº
8002648-53.2023.8.05.0078
)

o
posto
s
p
elo

BANCO BMG S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA